Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. VETORES. INDIVISÍVEIS. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA FUNDAMENTO IDÔNEO. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - O delito de tráfico ilícito de drogas se caracteriza pela prática de diversas condutas ilícitas como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33, caput, da L. 11.343/2006).
2 – O depoimento da autoridade policial é válido e goza de presunção de veracidade quando confrontado unicamente com o depoimento do réu, mas em harmonia com as provas produzidas nos autos.
3 - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput c/c o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006), a pretensão absolutória se mostra inviável ante o acervo probatório produzido.
4 - Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza e quantidade de droga apreendida, analisadas em conjunto, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.
5 - Inviável a pretensão de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), ante a reincidência do réu.

6 - Dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a dosimetria da pena.